Tribunal: TCU
Processo: 004.742/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3388/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência. 1. Processo TC- Processo 004.742/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Eustáquio Santos Cobra (XXX.408.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Polícia Federal que encaminhe as seguintes informações no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. o mapa de tempo de serviço utilizado quando da concessão inicial de aposentadoria; 1.7.1.2. o mapa de tempo de serviço utilizado para a alteração de fundamento legal; 1.7.1.3. o motivo para o lapso temporal entre a emissão do laudo de invalidez (20/10/1994) e a concessão de aposentadoria (26/4/1995), com possível impacto na proporcionalidade dos proventos.